Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. SENTENÇA MANTIDA.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.

IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.

V - Determina a avaliação desfavorável da culpabilidade quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior intensidade do dolo, como a enorme quantidade de golpes de faca e facão desferidas contra a vítima.

VI - Escorreita a avaliação desfavorável da conduta social, quando é possível extrair dos autos a inadequação do comportamento do agente no meio familiar, diante do longo histórico de agressão contra mulheres, com sentimento de posse e poder sobre elas, o que foi determinante para o feminicídio.

VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.

VIII - Na segunda fase da dosimetria, segundo jurisprudência assente, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada uma das atenuantes ou agravantes.

IX - Recurso conhecido e desprovido.